Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700755-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA RECORRIDO: ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA. RESCISÃO. VIOLAÇÃO DE DEVERES CONTRATUAIS. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. I. Viola a boa-fé objetiva o contratante que atua no sentido de obter contratos em benefício próprio antes da notificação acerca da rescisão unilateral do contrato de parceria. II. De acordo com o artigo 413 do Código Civil, cabe ao juiz reduzir equitativamente cláusula penal excessiva e desproporcional. III. Apelações parcialmente providas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, 422 e 476, todos do Código Civil, asseverando que o decisum objurgado teria desconsiderado todas as comprovações constantes nos autos de que a culpa pela rescisão seria exclusivamente da parte recorrida, razão pela qual pugna pela revaloração das provas; c) artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, afirmando ser devida a redução da multa penal compensatória, porquanto, in casu, estaria constatado o excesso, uma vez que fixada em quantia correspondente a 100% (cem por cento) do valor pago à insurgente pelos seus serviços durante a vigência contratual; d) artigo 86 do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível a redistribuição do ônus da sucumbência, com o rateio das despesas proporcionalmente, ao argumento de que teria havido o acolhimento de um dos pedidos da recorrente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, OAB/DF 36.442. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). O recurso também não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113, 413, 422, 476 e 884, todos do Código Civil e 86 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024